Tribunal: TCU
Processo: 007.035/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração interpostos por outra recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela Coopersat - Cooperativa Rádio Táxi de Autosserviços e Turismo Ltda. ao Acórdão 11491/2021-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou Embargos de Declaração opostos pela Sra. Consuelo Cozac. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Coopersat - Cooperativa Rádio Táxi de Autosserviços e Turismo Ltda., por lhe faltar legitimidade recursal; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Maranhão (Suest/MA) e à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das providências que entenderem pertinentes.